Tribunal: TJMT
Processo: 1000648-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000648-48.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVADA: ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA CRIANÇA COM CÂNCER DE MATO GROSSO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS EM CONTA BANCÁRIA – DECISÃO QUE DETERMINOU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO – LIMINAR DEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A. em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Material e Moral no 1042865-17.2020.8.11.0041, manejados por ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA CRIANÇA COM CÂNCER DE MATO GROSSO, determinou a inversão do ônus da prova.
Em suas razões, o recorrente aduz, em apertada síntese, que a decisão agravada merece reforma, primeiro pela falta fundamentação, segundo pela demonstração da ausência de hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações da parte agravada.
Sustenta que a probabilidade da decisão recorrida produzir dano grave, de difícil ou impossível reparação, está evidenciada pela impossibilidade do Banco produzir prova quanto à inexistência de prejuízo ao agravado, por se tratar de prova negativa.
Desse modo, requer a concessão de liminar recursal, a fim de determinar a suspensão da decisão no ponto em que determinou a inversão do ônus da prova. No mérito, requer o provimento para anular e/ou reformar definitivamente a decisão agravada.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizadores para o deferimento da pretensão recursal.
Isso porque em nosso ordenamento jurídico a fundamentação é requisito indispensável a qualquer decisão, sendo certo que a sua ausência, torna-a nula, conforme dicção do art. 93, IX da Constituição.
No caso, o Juiz a quo deferiu a inversão do ônus da prova no mesmo despacho que determinou a citação do agravante para contestar a ação, sob o singelo fundamento de que anteviu “a relação consumerista entre as partes” (Id. 72963458).
Veja-se que não há na decisão qualquer menção ao caso concreto. E, ainda que se admitido fosse a aplicação do CDC no caso, não há qualquer fundamentação para deferir a inversão do ônus da prova que, como se sabe, não é automática.
Acerca do tema, segue a jurisprudência deste Tribunal:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PROVAS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INCABÍVEL NA HIPÓTESE - AUSENTE OS REQUISITOS DO ART. 6, VIII, DO CDC - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA NÃO DEMONSTRADO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1. “A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, da Lei no 8.078/90 não pode ser feita em tese, de modo automático, só porque em um dos pólos da demanda existe um consumidor, mas, ao contrário, resulta da existência de verossimilhança das alegações e da hipossuficiência, aferidas com base nos aspectos fático-probatórios peculiares de cada caso concreto” (REsp. 284.995/SE, 4a Turma, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 22.11.2004). 2. No caso, não se divisa nenhum óbice invencível à produção, pela apelante, dos meios de prova hábeis à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito, e sem a caracterização da sua hipossuficiência ou verossimilhança de suas alegações, sob qualquer prisma, desveste-se de legitimidade a inversão do ônus probante.” (TJMT. RAC 34611/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018 - destaquei).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – APLICAÇÃO DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE DO DECISUM – RECURSO PROVIDO. A decisão que aplica o Código de Defesa do Consumidor e defere a inversão do ônus da prova deve estar fundamentada, sob pena de nulidade.” (TJ-MT - AI: 10142057320198110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/12/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2019).
”EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CC DECLARATÓRIO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS – AÇÃO QUE ENVOLVE PESSOA JURÍDICA E EMPRÉSTIMO - APLICAÇÃO DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE, DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO. Ainda que de forma sucinta, é dever do magistrado externar os motivos de fato e de direito que se prestam a justificar a sua decisão, sob pena de violação ao princípio da fundamentação das decisões judiciais, insculpido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, cuja inobservância, via de consequência, acarreta nulidade. (TJ-MT - AI: 10122816120188110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/04/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2019)
Dispositivo
Com essas considerações, DEFIRO A LIMINAR RECURSAL VINDICADA para o fim de suspender a decisão recorrida no ponto em que deferiu a inversão do ônus da prova, até ulterior manifestação final da egrégia 3a Câmara de Direito Privado deste Sodalício.
Notifique-se o Juízo de origem para prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Advirto às partes, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator